Tribunal: STF
Processo: HC 212644
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Marina Moraes Alves, Helen Salvaro Beal, Márcio de Campos Wildal ilho e Michel Saliba Oliveira, em favor de Adriano Moreira Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 723.899 – MS.



    Consta dos autos que, com o desenrolar das investigações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Nevada, foi possível desarticular estruturada organização criminosa dedicada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, principalmente cocaína com origem da Bolívia, além de lavagem e ocultação dos capitais oriundos das atividades ilícitas. 



    Após regular trâmite da instrução, o réu foi condenado à pena de 22 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 3.496 dias-multa. 



    Interposta a apelação criminal no TRF da 3ª Região, esta encontra-se pendente de julgamento. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, a revogação da prisão preventiva, haja vista o excesso de prazo para o trânsito em julgado.



    O pedido liminar foi indeferido e os autos aguardam julgamento do mérito.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza excesso de prazo para o julgamento da apelação.



    Argumenta que o acusado encontra-se detido desde 20.7.2018 sem que haja o trânsito em julgado da ação penal.



    Postula liminarmente e no mérito a imediata revogação da prisão cautelar.



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção a RCL 26.033/MS. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia dos autos de que o acusado seja integrante de organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes, incluindo tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Reitero, contudo, a recomendação de celeridade ao julgamento do recurso.



    Comunique-se ao Relator e à Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para adoção das providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente